Tribunal: TCU
Processo: 013.015/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Pessoal - Possíveis irregularidades na folha de pagamento das Forças Armadas.

Inteiro teor:
Acórdão 375/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo deputado federal Elias Vaz de Andrade acerca de inconformidades constatadas pela Controladoria-Geral da União (CGU) em auditoria na folha de pagamento das Forças Armadas, registradas no relatório de avaliação 1026174. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) realizou diligências aos órgãos responsáveis para que informassem as providências tomadas em relação aos indícios de irregularidades apontados nos achados de auditoria e às recomendações realizadas pelo CGU no mencionado relatório; Considerando que, com base nas informações apresentadas, a AudPessoal concluiu que "os indícios apresentados no relatório de auditoria da CGU ou foram resolvidos, ou estão recebendo o devido tratamento pelos respectivos órgãos"; Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, e 169, V, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres da unidade instrutiva emitidos nos autos (peças 80-82), ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência eletrônica desta decisão, bem como da instrução da AudPessoal (peça 80), ao representante e aos órgãos de controle interno interessados. 1. Processo TC- Processo 013.015/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgãos/Entidades: Centro de Controle Interno da Marinha; Centro de Controle Interno do Exército; Comando da Aeronaútica - Centro de Controle Interno da Aeronaútica - Cenciar; Controladoria-geral da União; Ministério da Defesa; Ministério da Fazenda; Secretaria de Controle Interno da Advocacia-geral da União; Secretaria de Controle Interno da Presidência da República; Secretaria de Controle Interno do Ministério da Defesa; Secretaria de Controle Interno do Ministério das Relações Exteriores. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.